Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732380-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARTINS MELO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 409 DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante sobre os documentos apresentados em contrarrazões pela parte Apelada no id. 29931997/29932000. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora